Tribunal: TJDFT
Processo: 0745657-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745657-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZA FERREIRA LIMA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 52884732. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 53557587) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR